Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-61.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800483-61.2019.8.14.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GISELE M. VASCONCELOS - ME, GISELE MACHADO VASCONCELOS, ANTONIO WENDER SIQUEIRA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800483-61.2019.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A

APELADO: GISELE M. VASCONCELOS - ME

ADVOGADO: MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA - OAB/PA 9.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 4995239) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Óbidos, que
julgou parcialmente procedente a demanda para fins de condenar a requerida em danos morais, arbitrados em 10 salários-mínimos e, julgar improcedente o pedido de dano material.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde a parte autora alega ter tido o seu sigilo bancário, violado pela instituição bancária ré, a qual teria fornecido para terceiro, o extrato de sua movimentação bancária do mês de novembro 2018 até março de 2019.

Em sentença de id. 4995239, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de se julgar procedente o pedido de danos morais, fixando o quantum indenizatório em 10 salários-mínimos, bem como, para julgar improcedente o pedido de danos material.

Irresignada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (id. 4995241), onde em apertada síntese alega a inexistência de dano moral, uma vez que não praticou ato atentatório à honra objetiva da parte autora. Alega ainda ser desproporcional e desarrazoado o quantum arbitrado pelo Juízo a quo.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgada totalmente improcedente a demanda. E, alternativamente, em caso de mantença da condenação em dano moral, requer que seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas no id. 4995244, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na ocorrência de suposta quebra de sigilo bancário, apto a caracterizar o dano moral.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora demonstrou através do extrato bancário de sua conta, boletim de ocorrência policial e, por conversas de WhatsApp com o gerente representante da instituição bancária (prenome Reinaldo), de que realmente houve a violação de seus dados bancários, quando o Sr. Romerito Andrade de Vasconcelos, obteve junto a

funcionário(a) da instituição bancária ré, o extrato bancário da empresa autora, para fins de comprovação de depósito bancário para pagamento de dívida, realizado pelo referido Sr. em favor da autora.

Por essas razões, conclui-se pelo cabimento de indenização, pois o Banco Bradesco cometeu ato ilícito ao fornecer o extrato da conta da autora a pessoa não autorizada, e deve responder pelos danos causados em razão dessa conduta.

Vale ressaltar que o acesso a informações sigilosas deve ser precedido de autorização judicial, com vistas a coibir abusos e incursões indevidas na vida privada do indivíduo.

Nessa quadra, era mesmo de rigor a condenação do réu ao pagamento da indenização por dano moral, uma vez que as circunstâncias superaram o limite do mero aborrecimento.

É certo que a conduta do réu, divulgando dados sigilosos do autor, gerou angústia e afetação de seus direitos personalíssimos, tais como a intimidade e a privacidade, assegurados pela Constituição Federal.

Além disso, o dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento lesivo. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em sede de recurso especial quando o valor fixado pelas instâncias locais se revelar exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 2. Na espécie, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.554,56 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) encontra-se dentro dos parâmetros desta Corte Superior em casos análogos, não se revela exorbitante a justificar a sua redução. Revisão do quantum que esbarra na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 538783 PR 2014/0156322-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

“Caracterizada a ilicitude da conduta do réu, mediante a quebra do sigilo bancário, e o dano, pelo fato de terceiros terem acesso a informações pessoais do autor que restaram, encartadas nos autos, resta caracterizado o dano moral e o dever de indenizar. Quantum devidamente fixado considerando a capacidade econômica das partes, o aspecto punitivo ao agente financeiro e a ausência de enriquecimento sem causa ao apelado, impondo-se a manutenção do valor de R$ 25.000, 00 (vinte e cinco mil reais) estabelecido pela sentença apelada”. (STJ - REsp: 1745029 PA 2018/0132505-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 26/06/2018)

Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra.

Assim, no contexto dos autos, conclui-se que o montante fixado pela r. sentença (dez salários-mínimos) não é excessivo e representa justa indenização ao lesado.

Por derradeiro, observados os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 11, do CPC, o réu responderá por honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024